Tribunal: CARF
Processo: 10840.900756/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900756/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.640 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
C M L - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho decisório
todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla
defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve
como fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, quando o recolhimento alegado
como origem do crédito já foi integralmente compensado em outras DCOMPs

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900756/2013-45
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900756/2013-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048912196, emitido eletronicamente em 04/04/2013,
referente ao PER/DCOMP no 24222.48197.230412.1.3.04-4945.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 2089 (Lucro Presumido), decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 27/04/2007, no valor de R$ 379.343,51.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada não foi homologada.

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando,
resumidamente, o seguinte:

a) O despacho decisório é nulo, por ausência de motivação, uma vez que não
contém esclarecimentos quanto a suposta indisponibilidade do pagamento,
bem como pelo fato da empresa não ter sido intimada a esclarecer os motivos
a levaram a postular a restituição considerada indevida;
b) Diante da ausência de motivação a única conclusão que resta é a de que se
trata de encontro de contas realizado pelo sistema da Receita Federal entre o
débito recolhido e o crédito declarado em DCTF;
c) Trata-se de subterfúgio utilizado pela administração pública para cumprir os
prazos estabelecidos em lei e não se ver obrigada a homologar tacitamente
uma compensação por inércia e ineficiência.
d) O crédito postulado é legítimo, pois pretende-se a restituição do que foi pago
sobre base de cálculo indevidamente ampliada. Na base de cálculo foram
incluídas não só receitas decorrente de seu faturamento, ou seja, de suas
vendas, mas também as demais receitas que não a deveriam compor.
e) O pedido formulado tem como base declaração de inconstitucionalidade. Para
tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo STF de forma
favorável aos contribuintes, a exemplo da ampliação da base de cálculo por
alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo de
determinadas despesas, etc.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900756/2013-45

Em 18 de abril de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade.
Cientificada (fls. 64), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
68/82, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço. 1)
PRELIMINARES
1.1)
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Alega a Recorrente que o fato das informações terem sido por ela prestadas, em
declarações fiscais, não pode ser entendida como fundamento do v. acórdão recorrido, sem
conste, no despacho decisório o por que desta indisponibilidade. Sendo assim, tanto o despacho
decisório quanto a decisão recorrida são nulos por ausência de motivação
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada pela decisão de
primeira instância. Na visão da Recorrente, o caráter vinculado do ato administrativo relativo ao
despacho decisório exigiria uma motivação diferente daquela exposta no quadro
"FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL"
Incorretas as alegações da Recorrente. Isso porque, como bem observado pela
decisão recorrida:
O despacho não deixa dúvida quanto à sua motivação: o fundamento de fato para a não
homologação é a inexistência do crédito utilizado na compensação; o fundamento legal
é, entre outros, o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996. O caput do referido artigo diz que o
sujeito passivo que apurar crédito passível de restituição ou de ressarcimento poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios. Isso significa que, se o sujeito passivo
não apurar crédito passível de restituição ou ressarcimento, não poderá fazer
compensação.
Portanto, a inexistência do crédito utilizado no PER/DCOMP é fundamento de fato
legítimo e suficiente para a não homologação. O despacho decisório explicita de
maneira fundamentada, como se concluiu pela inexistência do crédito utilizado. Lá
consta que o Darf apresentado como origem do crédito foi utilizado para pagamento de
tributo declarado. Entre as informações nele apresentadas, estão o valor original do
débito declarado, seu período de apuração e o código do tributo.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa. A contribuinte
defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações hipotéticas que poderiam dar origem
ao direito creditório, como a inclusão indevida de valores na base de cálculo e erro de fato na
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900756/2013-45

apuração do imposto. Tais alegações demonstram que teve conhecimento dos fatos e do direito
pertinentes ao processo.
O exame das declarações (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF original) prestadas pela própria interessada à Administração Tributária revela que o
valor total do crédito utilizado na compensação declarada não existia, visto que já havia sido
aproveitado para liquidar, por meio de pagamento, débito distinto anteriormente declarado pelo
Contribuinte. Sendo assim, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta
vez por meio de compensação, o que justificou a não homologação do valor que estava destinado
a pagamento de tributo anteriormente confessado, conforme consta do Despacho Decisório.
É de se destacar que a DCTF, a teor do que dispõe o Decreto-Lei n.o 2.124/84, em
seu artigo 5o, parágrafo 1o, constitui instrumento de confissão de dívida e que eventual
retificação dos valores antes nela informados deve ter por fundamento os dados da escrituração
contábil da empresa, o que não restou demonstrado nos autos.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo.
A jurisprudência deste conselho reconhece a legitimidade da fundamentação
utilizada nos despachos decisórios eletrônico, conforme se constata pelas decisões abaixo
reproduzidas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se acolher a argüição de nulidade do despacho decisório, cujos
procedimentos relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas
formalidades essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como
verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o
exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para fins de
compensação fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio
interessado. (Acórdão no 3002-000.767, sessão 13/06/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE.
Estando demonstrados os cálculos e a apuração efetuada e possuindo o despacho
decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, sendo proferido por
autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida teve como
fundamento fático a verificação dos valores objeto de outras declarações de
compensação do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900756/2013-45

CRÉDITO INTEGRALMENTE COMPENSADO. Correto o despacho decisório que
não homologou a compensação declarada pelo contribuinte por inexistência de direito
creditório, quando o recolhimento alegado como origem do crédito já foi integralmente
compensado em outras DCOMPs. (Acórdão no 2301-006.196, sessão 05/06/2019)

Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto que ele
foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio
da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram
respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto
n° 70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade
1.2)
NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS
Alega ainda a Recorrente que o despacho decisório seria nulo, uma vez a
administração pública deveria intimar o interessado para fazer os esclarecimentos necessários e
comprovar o alegado, sempre que lhe restar dúvidas.
Incorreta a premissa utilizada pelo recorrente. Isso porque os princípios do
contraditório e ampla defesa se aplicam a partir do momento que existe lide, vale dizer,
lançamento, ou, no caso dos autos, despacho decisório, que indeferiu a compensação. Como
corretamente exposto na decisão recorrida:
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de reclamação
contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a competência de seu
julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Diz o § 9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, que é facultado ao
sujeito passivo, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação. De acordo com o § 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de
inconformidade de que trata o § 9o segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
No processo de não-homologação de compensação não há auto de infração nem
lançamento. O despacho contestado formaliza ato de não homologação da
compensação. Ele não é, portanto, uma decisão de primeira instância, mas ato contra o
qual se instaura o litígio. O tratamento que o Decreto determina para o auto de infração
deve ser dado ao despacho decisório contestado (ato de não-homologação da
compensação); o tratamento determinado para a impugnação deve ser dado à
manifestação de inconformidade. Assim sendo, o litígio só se instaura com a
apresentação da manifestação de inconformidade. Antes da ciência do despacho
decisório, não há falar em contraditório, muito menos em oportunidade para o sujeito
passivo se manifestar contra a motivação da não-homologação da compensação.
Portanto, é despropositada a alegação de falta de oportunidade para defesa. A
oportunidade foi dada pelo despacho decisório, no qual o sujeito passivo é alertado para
o direito ao contraditório que lhe assiste. Tal direito foi exercido com a apresentação de
manifestação de inconformidade. A análise que aqui se faz da manifestação de
inconformidade comprova que o direito de defesa e o devido processo legal estão sendo
respeitados.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900756/2013-45

Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório em relação aos
procedimentos fiscalizatórios, uma vez estes possuem natureza inquisitorial. Como esclarece
JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear
provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como etapa
preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental. Disso decorre
que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões
concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há
processo, há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal
procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos,
instruir um eventual processo futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que
vincula, além dos Estado, o contribuinte.” (grifamos)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que
"o procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento
fiscal, é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os
poderes de investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e
documentos, justamente para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação
do contribuinte acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de
ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse
momento seja próprio para que o contribuinte apresente as provas e os documentos
hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a
empresa, na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a
falha na via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não
é possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de
alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da
Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 –
S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)
Improcedentes, portanto, as alegações de nulidade do lançamento por ofensa ao
princípio do contraditório. 2)
MÉRITO
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900756/2013-45
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que o crédito pretendido teve a seguinte origem:
“A Impugnante, ao calcular o quantum debeatur do IRPJ , utilizou-se de base de cálculo
com valores que indevidamente a integravam, ou seja, de base de cálculo ampliada.
Incluiu nesta base de cálculo, não só a receita decorrente de seu faturamento, ou seja, de
suas vendas, mas sim as demais receitas que não devem compô-la.
Para tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação da base de cálculo
por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de cálculo de determinadas
despesas, etc.
Por esta razão é que se postulou a restituição/compensação do valor que pagou a maior
desta exação.
Independente do entendimento da autoridade administrativa quanto à tese aqui
apresentada, que pode ser contrário ou não, o fato é que esta questão não foi objeto de
análise.
Em primeiro lugar, é importante destacar que tanto às autoridades administrativ
Súmula CARF no 2 – O CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária. As únicas exceções a esta regra são aquelas prev
CONCLUSÃOEm face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900756/2013-45

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital